Tribunal: TJSP
Processo: 1501286-06.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio consumado – Recurso da Defesa – Absolvição – Improcedência – Os depoimentos das testemunhas e as demais provas acostadas aos autos, mostraram-se suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia, evidenciando-se o "animus necandi" do agente - Reconhecimento da excludente de antijuridicidade referente a legítima Defesa – Inocorrência -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio consumado – Recurso da Defesa – Absolvição – Improcedência – Os depoimentos das testemunhas e as demais provas acostadas aos autos, mostraram-se suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia, evidenciando-se o "animus necandi" do agente - Reconhecimento da excludente de antijuridicidade referente a legítima Defesa – Inocorrência - Desclassificação para a infração prevista pelo artigo 129, §3o do Código Penal – Inviabilidade - Condenação mantida – Dosimetria – Penas-impostas adequadas à espécie - Regime inicial fechado mantido em razão da gravidade concreta do comportamento delitivo – Recurso desprovido.